Tribunal: TJBA
Processo: 8002132-28.2020.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002132-28.2020.8.05.0243 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA Advogado(s): FELIPE ALVES DE NOVAES APELADO: LP VISTORIA VEICULAR LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. INÉRCIA SUBSEQUENTE. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, independentemente de requerimento da parte contrária. Precedente: AgInt no AREsp 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/05/2024. 2. Observado pelo juízo de origem o procedimento exigido pelo §1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, com a intimação pessoal do ente exequente e a fixação de prazo para manifestação de interesse no prosseguimento do feito, sob expressa advertência das consequências processuais da omissão, e certificada a inércia do Município, resta caracterizado o abandono da causa, autorizando a extinção do processo. 3. A alegação de ausência de procuradoria estruturada não justifica o não atendimento à determinação judicial, quando demonstrado que o ente municipal esteve representado por advogado constituído ao longo de toda a tramitação processual. 4. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8002132-28.2020.8.05.0243, oriundos da Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Seabra, Estado da Bahia, em que figuram como apelante o Município de Seabra e como apelado LP Vistoria Veicular Ltda - EPP, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .